Tribunal: TJSP
Processo: 2265016-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Execução de multa diária fixada por decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, em ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral, posteriormente confirmada por sentença (pendente de julgamento de apelação) – Manutenção do nome da coautora Maria Da Graça Henriques Hamermuler nos órgãos de proteção ao crédito por

Ementa:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Execução de multa diária fixada por decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, em ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral, posteriormente confirmada por sentença (pendente de julgamento de apelação) – Manutenção do nome da coautora Maria Da Graça Henriques Hamermuler nos órgãos de proteção ao crédito por dívida paga – Impugnação rejeitada – Alegação do banco réu de ter cumprido o comando judicial no prazo determinado – Inexistência de prova nesse sentido - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265016-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Moji das Cruzes, em que é agravante
BANCO
BRADESCO
S/A,
são
agravados
LAUDER
SANEAMENTO
E
CONSTRUÇÕES LTDA, ANTONIO LAUDERITES HAMERMULER e MARIA DA
GRAÇA HENRIQUES HAMERMULER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265016-82.2020.8.26.0000 - Moji das Cruzes - Voto no 42819 amg
2
VOTO No: 42819
AGRV. No: 2265016-82.2020.8.26.0000
COMARCA: Moji das Cruzes (2a V. Cível)
AGVTE.: Banco Bradesco S.A. (R)
AGVDOS: Lauder Saneamento e Construções Ltda., Antonio
Lauderites Hamermuler e Maria da Graça Henriques Hamermuler
(A)
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
-
Execução de multa diária fixada por decisão que deferiu o
pedido de tutela de urgência, em ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral,
posteriormente confirmada por sentença (pendente de
julgamento de apelação) – Manutenção do nome da coautora
Maria Da Graça Henriques Hamermuler nos órgãos de
proteção ao crédito por dívida paga Impugnação rejeitada
Alegação do banco réu de ter cumprido o comando judicial
no prazo determinado Inexistência de prova nesse sentido -
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Bradesco S.A. (réu) em ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral, processo no
1024271-79.2019.8.26.0361, intentada por Lauder Saneamento e
Construções Ltda., Antonio Lauderites Hamermuler e Maria da Graça
Henriques Hamermuler, julgada procedente (manutenção do nome da
coautora Maria da Graça Henriques Hamermuler nos órgãos de
proteção ao crédito por débito já pago em acordo judicial, fls. 587/588 e
665/668 dos referidos autos), em cumprimento de sentença iniciado
pela coautora Maria Da Graça Henriques Hamermuler (processo no
0004512-15.2020.8.26.0361), contra r. decisão reproduzida a fls.
30/32, mantida a fls. 50/51 (fls. 79/81 e 99/100 dos autos
originários), que rejeitou a impugnação ao cumprimento ofertada pelo
banco réu e reconheceu a exigibilidade da multa diária, em razão do
descumprimento da r. decisão de fls. 587/588 proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265016-82.2020.8.26.0000 - Moji das Cruzes - Voto no 42819 amg
3
ação declaratória.
Alega o banco agravante, em resumo, que não há
falar em execução das astreintes eis que excluiu a negativação do nome
dos autores em cumprimento do comando judicial, tal como
determinado (fls. 1/21).
Pede-se a concessão do efeito suspensivo e o
provimento a fim de excluir a astreinte ou, subsidiariamente, a redução
do valor da indenização que totaliza R$15.000,00.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 384).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. A r. decisão analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da pendência e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de rejeição da
impugnação e manutenção do valor das astreintes fixado em r. decisum
que deferiu a tutela provisória de urgência para ordenar a exclusão do
nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, em 48 horas, sob
pena de multa diária de R$500,00, pelo prazo de 30 dias, confirmado pela
sentença exequenda, bem como a somatória do quantum arbitrado
(R$15.000,00) em virtude dos dias de atraso (superior a 30 dias) para o
cumprimento da obrigação pelo banco agravante.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a questão suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265016-82.2020.8.26.0000 - Moji das Cruzes - Voto no 42819 amg
4
“Do que se deflui dos autos, a rejeição da
impugnação de fls. 61/63 é medida de rigor, senão vejamos.
Com efeito, a despeito dos documentos de fls.
73/75, de se observar que, em consulta realizada em 01/07/2020 por
'Imperius Imóveis Ltda', o nome da autora ainda se encontrava com
restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito
lançado pelo executado, no valor de R$1.238,69.
Aqui, de se observar que, conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fls. 591 (autos principais), o impugnante fora intimado
para cumprimento da tutela de urgência em 27/04/2020, sendo o
documento liberado nos autos em 30/04/2020.
Assim, não demonstrado o efetivo cumprimento da
obrigação de fazer dentro do prazo estipulado pelo Juízo, de maneira a
afastar a incidência da multa diária estipulada pela r. decisão de fls.
587, de todo cabível a aplicação das astreintes.
Outrossim, não há falar-se em exclusão ou mesmo
redução da multa diária arbitrada, uma vez que o valor das astreintes
foi fixado com modicidade (R$500,00 por dia de descumprimento), com
o escopo de conferir efetividade à obrigação de fazer fixada em sede de
tutela de urgência.
Assim, se o valor cobrado nos autos revela-se
expressivo, como alegado pelo devedor, tal circunstância decorrem da
própria demora no cumprimento do comando judicial, certo que a
hipossuficiência financeira arguida pelo executado não afasta a
obrigação pelo pagamento da obrigação.
No mais, incabível a multa e honorários advocatícios
previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265016-82.2020.8.26.0000 - Moji das Cruzes - Voto no 42819 amg
5
débito, eis que, devidamente intimado (fls. 55), o executado realizou
voluntariamente o pagamento do débito, conforme depósito de fls.
67/68.
Isto posto, rejeito a impugnação de fls. 61/63,
reconhecendo-se a exigibilidade da multa diária, em razão do
descumprimento da r. decisão de fls. 587.
Manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco)
dias, em termos de prosseguimento do feito, observando-se que, em
razão de se tratar de execução de multa diária fixada por decisão
interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência
(posteriormente confirmada pela r. sentença de fls. 665/668, ainda
sujeita a recurso), eventual pedido de levantamento estará sujeito à
apresentação de caução idônea pela parte credora.
Por fim, a fim de se evitar tumulto processual, o
pedido de cumprimento de obrigação de fazer deduzido às fls. 04, item
'a', deverá ser deduzido em incidente autônomo, processando-se, nos
presentes autos, tão somente a execução do valor das astreintes
devidas pelo descumprimento do comando judicial de fls. 587.
Deixo de arbitrar verba honorária, uma vez que não
houve acolhimento da impugnação, rejeitada em sua integralidade.
Int.” (reprodução a fls. 30/32).
4. Acrescenta-se que, a fls. 9 das razões recursais, o
banco agravante insiste na tese de que efetivamente cumpriu o
comando judicial e excluiu a negativação que constava no nome dos
autores no prazo determinado e, para embasar a sua alegação, acostou
certidão do Serasa onde nada consta no CNPJ 02.504.987/0001-07 (fls.
9) que não está em discussão no presente cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265016-82.2020.8.26.0000 - Moji das Cruzes - Voto no 42819 amg
6
Ressalta-se
que
o
presente
cumprimento
de
sentença foi iniciado pela coautora Maria da Graça Henriques
Hamermuler, cujo nome permaneceu negativado até onde se tem
notícia, 01.07.2020 (fls. 73/75 dos autos principais), em total
descumprimento da liminar proferida nos autos a fls. 587.
Aliás, o banco agravante colacionou tela sistêmica a
fls. 5, onde claramente consta que há apontamento no nome e CPF da
coautora Maria da Graça Henriques Hamermuler.
Daí resulta imperiosa a manutenção do r. decisum
guerreado.
5. Nestes termos nega-se provimento ao recurso,
sem condenação em honorários, posto que não houve condenação em
1o grau.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica